Tribunal: TJPA
Processo: 0001123-58.2018.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001123-58.2018.8.14.0221

APELANTE: JULIO SANTOS SILVA, ADRIEL DE LIMA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REVISÃO DAS DOSIMETRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única do Termo de Magalhães Barata - Comarca de Igarapé-açu/PA, que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, redação anterior), às penas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 93 (noventa e três) dias-multa para o primeiro réu, e 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa para o segundo réu. A defesa pleiteia a absolvição dos réus por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a revisão das dosimetrias das penas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas são insuficientes para condenação dos réus; (ii) verificar se as dosimetrias das penas aplicadas estão adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas são robustas, consistindo no reconhecimento dos réus, depoimentos coerentes da vítima e confissão parcial de um dos apelantes, além de testemunhos convergentes. A condenação é mantida, pois a materialidade e a autoria do delito foram demonstradas de forma suficiente, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, anterior à Lei nº 13.654/2018.
4. Quanto às dosimetrias, foram identificadas irregularidades nos vetores de culpabilidade, personalidade, conduta social e consequências do crime, sendo necessárias correções. A atenuante da confissão parcial foi reconhecida para um dos apelantes, com redução proporcional de 1/12 (um doze avos) da pena.
5. A pena final de ambos os réus foi redimensionada, aplicando-se o regime inicial fechado em razão da presença circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 30, 33, §1º, “a”, e §3º, 44, 59, 65, III, “d”, 68 e 77, todos do Código Penal; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Temas Repetitivos nº 190 e nº 1.077; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 2203741/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2021964/MS, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 615373/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/05/2018; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Júlio Santos Silva e Adriel de Lima Brito, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única do Termo de Magalhães Barata - Comarca de Igarapé-açu/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, I (redação anterior) e II, do Código Penal, às sanções de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e

mais 93 (noventa e três) dias-multa e de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 80 (oitenta) dias-multa, respectivamente (cf. ID 4204510).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição das apelantes por insuficiência de provas, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP, e subsidiariamente pede a revisão das dosimetrias das penas (cf. ID’s 5335773 e 5335920).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 5485308).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

5529091).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição dos réus por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que foi realizado o reconhecimento dos réus na delegacia, conforme páginas 13-14 do ID 4204478. Além disso, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente gravada em mídia audiovisual, cujo conteúdo integral ficou acessível após a instalação de outro
software
reprodutor de vídeos, devendo ser desconsiderado o teor do despacho de ID 18630585) é contundente para a formação de um juízo positivo sobre a culpa dos apelantes.

Vejamos.

A vítima depôs em juízo de maneira coerente com os termos da denúncia, afirmando em suma: que ao chegar na porteira do seu sítio, foi abordado pelos apelantes que anunciaram o assalto, estando o Júlio com a faca e Adriel com a arma de fogo; que sua reação foi de sair correndo, sendo perseguido por Júlio por alguns metros até que esse lhe deu uma rasteira, fazendo-o cair, exigindo em seguida que entregasse sua carteira e seu celular; que Júlio ameaçou sua sogra de morte, enquanto Adriel permanecia o tempo todo com a arma de fogo apontada em sua direção; que após a ameaça, compreendeu quem era o mandante do roubo; que os assaltante disseram que eram do “Arrial”; que depois do crime procurou a polícia; que o investigador foi procurar os réus; que foi à delegacia quando Adriel foi preso e fez o reconhecimento; que no mesmo dia, a mãe de Júlio lhe devolveu os pertences roubados; que conhecia Júlio anteriormente (cf. ID’s 4204575 / 4204584).

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo o ofendido o único a presenciar o roubo que sofreu. Em tal hipótese, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

As testemunhas policiais confirmaram os seus depoimentos em sede inquisitorial e descreveram com clareza como chegaram aos apelantes para efetuar as prisões, sendo os relatos fortemente convergentes entre si e ao narrado na denúncia (cf. ID’s 4204585 / 4204593).

O apelante Adriel de Lima Brito confessou integralmente o delito no segundo interrogatório realizado a requerimento da defesa, relatando os fatos tal como descritos pela vítima (ID’s 4204602 / 4204608).

Júlio Santos Silva, por sua vez, confirma parte dos fatos, admitindo que subtraiu os pertences do ofendido e que sua mãe os devolveu a ele, mas negou a violência empregada e o uso de arma de fogo (cf ID’s 4204598 / 4204601).

Desse modo, observo que as provas amealhadas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real que, neste caso, consiste na coautoria dos réus, que agiram em unidade de desígnios.
O emprego de arma de fogo restou também demonstrado por meio da prova oral colhida
, sendo desnecessária a sua apreensão para configuração da majorante, consoante Súmula 14, deste e. Tribunal, pouco importando quem a empunhava durante o roubo, já que se trata de circunstância objetiva que se comunica entre os agentes em concurso (
cf. artigo 30 do CP).

Portanto, entendo que a condenação está fundada em robusto

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria dos apelantes como incursos no crime do artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS

A defesa requer, de forma genérica, a revisão das dosimetrias das penas dos apelantes.

Pois bem, como é cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, seja por descumprimento dos parâmetros legais estabelecidos ou do princípio da proporcionalidade, devendo ser observado, nesse mister, o teor do Tema Repetitivo
nº 1.214 do c. STJ.

P
ara melhor analisar colaciono os trechos correspondentes da r. sentença (cf. ID 4204510):

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado ADRIEL DE LIMA BRITO.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo e em parceria com o outro denunciado.

Sua conduta social consta como desregrada.

As consequências do crime foram em grau médio, visto que impuseram temor as vítimas, mas os objetos e os valores não foram recuperados.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento durante o dia em via pública, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Para o crime de Roubo:

1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, que diminuo de 01 (um) ano pela confissão e aumento de 1/3 nos termos do §2º, II do art. 157, perfazendo um total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 70 (setenta) dias-multa, que reduzo em 01 (um) ano pela confissão e aumento de 1/3 nos termos do §2º, II do art. 157, concretizando assim a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida atendendo os valores iniciais de condenação antes da detração, em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, a do Código Penal, tendo em vista, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima e pelo fato do acusado já registrar antecedentes.

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado JÚLIO SANTOS SILVA.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo e em parceria com o outro denunciado.

Sua conduta social consta como desregrada.

As consequências do crime foram em grau médio, visto que impuseram temor as vítimas, mas os objetos e valores não foram recuperados.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, já registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento durante o dia em via pública, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Para o crime de Roubo:

1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, que aumento de 1/3 nos termos do §2º, II do art. 157, perfazendo um total de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão.

2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 70 (setenta) dias-multa, que aumento de 1/3 nos termos do §2º, II do art. 157, concretizando assim a pena de multa em 93 (noventa e três) dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

À vista dos excertos, entendo,
data maxima venia
, que as dosagens das penas merecem reparos. Considerando que as circunstâncias judiciais foram negativadas com idênticos fundamentos para ambos os apelantes, farei a análise de forma conjunta.

Iniciando pelo vetor da culpabilidade, noto que o MM. Magistrado se valeu da majorante sobejante do concurso de pessoas. Embora essa fundamentação seja idônea para exasperar a pena-base (cf. STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024), entendo que ela se enquadra mais adequadamente no vetor das circunstâncias do crime, razão pela qual faço a transposição, resultando na neutralização da culpabilidade.

Quanto ao vetor da personalidade do agente, verifico que o histórico criminal dos réus foi considerado para avaliá-lo de forma negativa, o que afronta o Tema Repetitivo nº 1.077 do c. STJ, devendo, portanto, ser neutralizado.

No que diz respeito à conduta social, deve também ser neutralizada, uma vez que o MM. Juiz se limitou a considerá-la como “desregrada”, o que caracteriza uma fundamentação completamente genérica, afrontando o teor da Súmula 17 desta e. Corte de Justiça.

Igualmente, o embasamento utilizado no vetor das consequências do crime contraria o enunciado do referido verbete deste Egrégio Tribunal, ao mencionar “grau médio” e “imposição de temor”. Além disso, é citada a não recuperação de valores, o que é comum em delitos dessa natureza, não servindo para piorar a situação dos réus, salvo quando expressivo prejuízo, o que não é o caso.

Quanto às circunstâncias do crime, é inadequada a negativação baseada no fato de que o crime foi cometido durante a manhã, pois o horário do dia em que o delito é praticado, por si só, não extrapola a normalidade do tipo penal.
Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRATICADO A LUZ DO DIA E EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO ÚNICO E INIDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato do delito de roubo ter sido praticado à luz do dia e em local de grande movimentação não justifica, por si só, a exasperação da pena-base. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 615373 AL 2014/0297479-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018)

Contudo, deve permanecer como negativo o referido vetor, que recebeu a majorante sobejante do concurso de pessoas transposta da circunstância judicial da culpabilidade, conforme visto acima.

De ofício, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP ao apelante Júlio, ainda que tenha confessado o crime de forma parcial. Nesse sentido, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Entendo proporcional a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para atenuar a sua pena do apelante. Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. (...) Tendo havido confissão parcial, mesmo que não utilizada para a condenação, deve ser reconhecida a atenuante no patamar de 1/12.Precedentes.6. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a atenuante da confissão parcial, procedendo-se ao redimensionamento da pena relativamente aos delitos de latrocínio tentado, com extensão aos corréus. (STJ - AgRg no AREsp: 2203741 SP 2022/0280887-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023).

4 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Considerando os reparos promovidos acima, realizarei as novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

4.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE
JÚLIO SANTOS SILVA

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebe a majorante sobejante do concurso de pessoas. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente, conforme visto alhures, a atenuante da confissão, que se deu de forma parcial. Não incidem agravantes. Desse modo, atenuo a basilar paradigma em 1/12 (um doze avos), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Assim, aumento a reprimenda provisória de referência em 1/3 (um terço), tendo em vista que o crime foi cometido antes da vigência da lei nº 13.654/2018, tornando definitiva a pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do CP, motivo por que indefiro o pleito de abrandamento formulado pela defesa.

Quanto à pena de multa, a reprimenda fixada demandaria proporcionalmente o pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 93 (noventa e três) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

4.2 - DA DOSAGEM DA PENA DE
ADRIEL DE LIMA BRITO

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebe a majorante sobejante do concurso de pessoas. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231 e Tema Repetitivo nº 190, ambos do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral nº 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Assim, aumento a reprimenda provisória de referência em 1/3 (um terço), pois o crime foi cometido antes da vigência da lei nº 13.654, de 2018, tornando definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do CP, motivo por que indefiro o pleito de abrandamento formulado pela defesa.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 80 (oitenta) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

Para arrematar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 02/12/2024